Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-39.2010.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004120-39.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO TOSHIKATSU OKUBO - CPF: 530.039.778-49 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ROBERTO DE MATOS OKUBO - CPF: 282.497.618-71 (APELANTE), JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - CPF: 191.609.428-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO TOSHIKATSU OKUBO (APELANTE), ROBERTO DE MATOS OKUBO - CPF: 282.497.618-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - CPF: 351.615.898-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO TOSHIKATSU OKUBO (APELADO), GLAUBER ORTOLAN PEREIRA - CPF: 351.615.898-09 (ADVOGADO), JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ - CPF: 191.609.428-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO EM CURSO – DANO MORAL COLETIVO NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito, bem como para indeferir aquelas desnecessárias à formação de seu convencimento, razão pela qual o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Quanto à fundamentação da decisão, não há que se falar em
obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV), conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Nesse mesmo sentido, não há julgamento
citra petita
em caso de sentença que não aborde todas as teses levantadas pela defesa.

3. O princípio da separação das instâncias permite a responsabilização do poluidor tanto em âmbito administrativo quanto cível, havendo independência entre essas esferas. O Ministério Público possui o dever constitucional de propor Ação Civil Pública em caso de lesão ao meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal), razão pela qual seu interesse de agir se encontra caracterizado no caso dos autos, independentemente dos procedimentos administrativos em trâmite.

4.
Conforme entendimento da Corte Superior, para fins de condenação por dano moral coletivo, é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

5. Inexistente, nos autos, demonstração dos requisitos que autorizam a condenação em indenização por dano moral coletivo, seu afastamento é medida que se impõe, especialmente em vista dos esforços empreendidos para recuperação da área degradada.

5. Recurso interposto pelo requerido parcialmente provido. Recurso interposto pelo Ministério Público desprovido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defensa, ausência de fundamentação e julgamento
citra petita
, bem como a ausência de interesse processual do Ministério Público.

No mérito, argumenta pela inexistência de dano ambiental capaz de ensejar sua condenação em indenização por dano ambiental coletivo. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em que pese o julgamento procedente dos pedidos, interpôs apelação com vistas exclusivamente à correção dos critérios de correção monetária e cálculo dos juros moratórios, com sua fixação a partir do evento danoso.

Ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões, requerendo, em síntese, o desprovimento do recurso interposto pela outra parte (id. 69541963, p. 46 e id. 69541964, p. 2).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
e pelo provimento do recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(id. 78342075).

Os autos foram encaminhados à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117462976).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por a) cerceamento de defensa, b) ausência de fundamentação e c) julgamento
citra petita
, bem como a ausência de interesse processual do Ministério Público.

Quanto à arguição de nulidade da sentença, entendo que a análise dos autos não permita seu acolhimento.

Isso porque, à luz do melhor entendimento sobre a matéria, o mero indeferimento de produção de prova requerida por uma das partes não possui o condão de eivar de nulidade a decisão recorrida.

A sentença, afinal, considerou estarem à disposição do juízo os elementos imprescindíveis à análise do pleito, razão pela qual se procedeu ao julgamento antecipado do mérito, nos precisos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

É cediço que o julgador possui autonomia e competência para determinar quais são as provas necessárias à apreciação do mérito (art. 370, CPC), razão pela qual o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de prova formulado por uma das partes, não enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto à fundamentação da decisão, por sua vez, entendo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, tenha se dado em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).

Tal é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Como segue:

[...] V - Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição, trazida pelo art. 489 do CPC/2015, confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] [...].

(AgInt no AREsp 1997132/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022). (Grifos nossos).

Quanto à alegação de julgamento
citra petita
, deve-se pontuar que tal ocorre quando o julgador não aborda todos os pedidos formulados pelo autor, ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.

Nos mesmos termos colacionados acima, no entanto, à luz da desnecessidade de manifestação do juízo acerca de todas as argumentações aduzidas pelas partes, não entendo pela ocorrência de julgamento
citra petita
, razão última pela qual não acolho a preliminar de nulidade da sentença.

Por fim, quanto à arguição de inexistência de interesse processual do
Ministério Público
, deve-se considerar que a ação foi proposta pelo
parquet
com vistas à reparação do dano ambiental e à condenação de seu responsável à indenização por dano moral coletivo, tendo como base o Procedimento Preparatório n. 32/2009 (GEAP n. 000447-011/2009).

Não se trata, na hipótese, de qualquer intromissão no âmbito do procedimento administrativo que tramitava com vistas à regularização da situação, tendo em vista a independência das instâncias e o dever constitucionalmente atribuído ao
parquet
de promover o inquérito civil e a ação civil pública com vistas à proteção do meio ambiente (art. 129, III, da Constituição Federal).

Afasto, portanto, as questões preliminares aventadas pelo recorrente
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a demanda versa sobre a responsabilidade do recorrente
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
por dano ambiental, mais especificamente quanto à sua condenação em indenização por dano moral coletivo, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dos autos, extrai-se que fora identificada, em 02.08.2008, a ocorrência de degradação de Área de Preservação Permanente (APP) em imóvel rural de propriedade do Sr. Roberto Toshikatsu Okubo, à época sem Licença Ambiental Única (LAU).

Tal degradação motivou a propositura da presente Ação Civil Pública pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É inconteste, no entanto, que ao longo dos autos demonstrou-se de forma cabal o processo de recuperação da APP degradada, inclusive por meio de documentos de cumprimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e do Termo de Ajuste de Conduta n. 9135/2012 (TAC), com relatórios da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e de Laudo Técnico de Engenheiro Florestal atestando pela recuperação. Demonstrou-se, de igual forma, o protocolo de pedido de aquisição da LAU (id. 69541962, p. 56-73).

Em atenção a esse contexto, em sentença houve a condenação do
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
apenas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com destino ao Lar dos Idosos de Alta Floresta/MT e também ao Corpo de Bombeiros localizado na mesma cidade.

Em suas razões, o recorrente
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
insurge-se contra a condenação, ao argumento da inexpressividade do dano ambiental perpetrado, que seria insuficiente à configuração de dano moral coletivo.

De fato, do cômputo dos autos, não vislumbro os requisitos que autorizam o acolhimento da pretensão do
parquet
de condenação à indenização por dano moral coletivo.

Isso porque, conforme a jurisprudência deste Tribunal, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

Conforme já se decidiu neste Tribunal:

[...] Para a configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental
se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie
. [...].

(N.U 1000429-96.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] 2-Além disso,
conforme entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser evitada
. (Precedentes: REsp 1221756/RJ, AgInt no AREsp 964.666/RJ, REsp 1473846/SP).

3-Recurso desprovido.

(N.U 0015365-58.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021). (Grifo nosso).

Verifica-se, afinal, que a área degradada possuía apenas 1,359 hectares, e seu processo de recuperação foi considerado satisfatório pela SEMA, com previsão de término no ano de 2021 (id. 69541962, p. 56-73).

Não se pode ignorar a pronta disponibilidade e a conduta do responsável pela degradação ambiental que, consoante toda a documentação carreada aos autos, procedeu à reparação do dano causado à APP, com vistas à sua integral recuperação.

No tema do dano moral coletivo, em matéria ambiental, não se pode permitir que o mero cometimento de ato ilícito seja capaz de ensejar sua configuração, sob pena não apenas de banalização do instituto, mas também de desvirtuamento de suas finalidades.

Afinal, a condenação em indenização por dano moral coletivo deve ser ponderada com vistas à preservação do interesse público e dos valores constitucionais, à luz dos reais impactos sentidos pela coletividade e da gravidade da conduta perpetrada pelo poluidor.

Na espécie, e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não se encontram presentes elementos capazes de justificar a referida condenação, tendo em vista a ausência de impacto significativo sobre a coletividade e os esforços empreendidos pelo poluidor para a recuperação da área degradada.

Portanto, afasto a condenação em indenização por dano moral coletivo, razão pela qual o não acolhimento da pretensão recursal do
parquet
é medida que se impõe
.

Ante todo o exposto, concluo que a sentença atacada mereça reforma, com o afastamento da condenação em indenização por dano moral coletivo.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público

e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Espólio de Roberto Toshikatsu Okubo
, para reformar a sentença com vistas ao afastamento da condenação em indenização por dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022